Tribunal: TJMT
Processo: 0009653-61.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009653-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO RICARDO ISAIAS RODRIGUES - CPF: 502.678.251-53 (APELADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PROVA PERICIAL ATESTANDO INDÍCIOS DE FALHA NA MEDIÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – REFATURAMENTO SEGUNDO A MÉDIA DE CONSUMO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo laudo pericial carreado aos autos observa-se que o
expert
foi categórico em afirmar que o medidor instalado na unidade consumidora apresentou indícios de falha na medição, razão pela qual deve ser mantido o refaturamento do consumo pela média dos últimos 12 (doze) meses.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009653-61.2016.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANTONIO RICARDO ISAIAS RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, MMº Juiz Yale Mendes, lançada nos autos da Ação Ordinária nº 0009653-61.2016.8.11.0041 (cód. 1097905)
,
ajuizada por
ANTONIO RICARDO ISAIAS RODRIGUES
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar o refaturamento das faturas referente aos meses de dezembro/2015 a junho/2016 pela média dos últimos 12 (doze) meses, bem como, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir da sentença.

Além disso, condenou a requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que não houve erro nas cobranças de consumo de energia, notadamente porque houve vistoria,
in loco
, da inexistência de irregularidade como: inversão, interligação ou vazamento. Ademais, ressalta que a variação de consumo pode ser proveniente de alguma alteração na rotina do imóvel, de modo que não pode ser compelida a cobrar os mesmos valores pelo serviço que presta, pois existe a individualidade da cobrança de cada consumidor.

Consequentemente, defende que não merece ser mantida a indenização por danos morais, por inexistir ato ilícito, uma vez que não houve suspensão indevida do fornecimento de energia, tampouco nome negativado. Justifica que a suspensão ocorreu por ausência de pagamento, conforme confessado pelo próprio recorrido. Por outro lado, defende que o apelado foi notificado que acaso não adimplisse com o pagamento das faturas.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou que a indenização por danos morais seja reduzida (Id. 67354983).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que o erro da medição de energia foi confirmado mediante pericia do juízo, sendo que logo após a substituição do medidor, o consumo médio voltou a normalidade. Assim, defende que a indenização por danos morais deve ser mantida, pois a quantia fixada se mostra adequada aos constrangimentos sofridos (Id. 67354990).

O preparo foi recolhido (Id. 67354985 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTONIO RICARDO ISAIAS RODRIGUES
ajuizou ação ordinária em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ora apelante, alegando em síntese que é consumidor de energia elétrica, via Unidade Consumidora – UC nº 419759-6, sendo que seu consumo médio é de 240kwh, porém dos meses de 12/2015 a 03/2016, o consumo registrado foi de 764 kWh, 677 kWh, 594 kWh e 861 kWh, aumentando mais de 350% (trezentos e cinquenta por cento), cuja situação motivou o protocolo de reclamações administrativas, no entanto, a requerida efetuou o corte de sua em 08/03/2016, sob o fundamento de inadimplência das ditas faturas, as quais estavam pendentes de análise da reclamação.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar o refaturamento das faturas referente aos meses de dezembro/2015 a junho/2016 pela média dos últimos 12 (doze) meses, bem como, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir da sentença.

Além disso, condenou a requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante pugna pela reforma da sentença sustentado que a cobrança é regular, pois não constatada nenhuma irregularidade no medidor de energia do apelado.

Pois bem.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo emitida entre os meses de 12/2015 a 03/2016, que registrou o consumo de 764 kWh, 677 kWh, 594 kWh e 861 kWh, respectivamente, geradas nos valores acima da média de consumo referente a unidade consumidora n. 419759-6.

Denota-se dos autos, que o perito do juízo concluiu que o elevado consumo de energia no período acima mencionado tem relação com indícios de falha na medição, ressaltando que:

“A média de consumo faturado neste período, considerado de elevado consumo, foi aproximadamente 302% maios que o consumo faturados nos doze meses anteriores a este período mencionado e o consumo faturado nos doze meses após a troca do medido objeto da lide foi 329% menor que o referido período de elevado consumo, portanto caracterizando indícios de falha na medição no período de dezembro/2015 a junho/2016” (id. 67354963).

Observa-se que, embora não realizada a perícia no aparelho medidor que registrou o consumo neste período, que depois que substituído o medidor nº 778043 para o medidor nº 2671904 o consumo registrado reduziu para aproximadamente a mesma média anterior, consoante constatado pelo
expert
(id. 67354963 - Pág. 4).

Assim, ao contrário do afirmado, restou comprovada a irregularidade da medição realizada no período de dezembro/2015 a junho/2016, oportunidade em que houve a troca do medidor, o qual passou a registrar o real consumo da unidade consumidora.

Portanto, inconteste o defeito na prestação de serviço da ré, ora apelante.

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE TUTELA ANTECIPADA. FATURAS COM VALORES DESPROPORCIONAIS AO CONSUMO MÉDIO DA AUTORA.
DÉBITO INJUSTIFICADO PELA RÉ. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEFEITO NO MEDIDOR,
MAS SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM QUALQUER CONDUTA DA AUTORA. DANO NO EQUIPAMENTO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À AUTORA. RESPONSABILIDADE DA RÉ.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA MANTIDA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.º E 11, DO CPC). Apelação não provida, com determinação”. (TJ-SP - AC: 10082730220168260224 SP 1008273-02.2016.8.26.0224, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 15/01/2013, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DETERMINANDO O REFATURAMENTO DAS FATURAS DOS MESES IMPUGNADOS. APELO AUTORAL QUE VISA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A MÉDIA DE CONSUMO SUBIU ABRUPTAMENTE NOS MESES QUESTIONADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA QUE SE ARBITRA EM R$ 5.000,00 DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE REFORMA PARCIAL DO DECISUM. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"(...)"§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"(art. 14, caput e § 3º do CDC); 2. A ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, 4. Interrupção do serviço que fora lícita, em razão do atraso do pagamento da fatura com vencimento em fevereiro de 2011.
Todavia, o laudo pericial, produzido, em juízo, demonstrou a desconformidade das leituras havidas nos meses de janeiro a abril de 2011 com o perfil de consumo na unidade, cujos valores alcançaram incremento da ordem de 1118%; 5. Caracterizada a falha na medição e, consequentemente, na prestação do serviço da concessionária; 6. Dano moral configurado
. Há de se considerar as peculiaridades do caso sub judice, concluindo-se que a falha na prestação do serviço, as cobranças indevidas e a recalcitrância da demandada em resolver administrativamente o problema acarretaram perda de tempo útil do consumidor, obrigando-o a recorrer ao Judiciário para solucionar a questão, ultrapassando a hipótese de mero aborrecimento, configurando o desvio produtivo caracterizador da violação a direito da personalidade e ensejando, pois, dano moral indenizável; 7. Quantum indenizatório que se fixa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico da sanção, observadas as características inerentes ao caso concreto; 8. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APL: 00646191120128190002, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 08/07/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020)

Considerando a ilegalidade da cobrança das faturas, conforme acima asseverado, mostra-se indevida a interrupção do serviço, o que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS TENTATIVAS E DA IMPOSSIBILIDADE, BEM COMO DO CONSUMO EM EXCESSO – COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO – IRREGULAR – FATURAS PAGAS PELO CONSUMIDOR PARA OBSTAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CDC – TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL NO ERESP 676.608 – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A apuração da média do consumo da Unidade Consumidora de energia elétrica somente é possível quando devidamente caracterizado impedimento de acesso ao equipamento para realização da leitura, a teor do que dispõe o artigo 87, da Resolução n. 114/2010 – ANEEL. 2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (Tese firmada no EREsp. 676.608). 3.
A cobrança em desacordo com a efetiva utilização do serviço pelo consumidor e a interrupção no fornecimento de energia elétrica em contrariedade à decisão judicial enseja dano moral in re ipsa
. 4. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Verbete Sumular 362, STJ) e os juros de mora, quando se tratar de ilícito contratual, são contados a partir da citação, conforme inteligência do artigo 405, do CC”. (N.U 1008085-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Demonstrada a responsabilidade civil da apelante, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis, contudo, razão não lhe assiste.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, merecendo ser mantido.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E RELIGAÇÃO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO –
DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ATENDIMENTO
– APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido. No caso, há que ser mantida a decisão recorrida ao concluir que restou comprovado nos autos que a conduta adotada pela recorrente foi acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor,
resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais em valor razoável,
pois incontroversa a existência de protocolo de atendimento na ENERGISA e que o serviço de energia elétrica foi suspenso, em razão de débitos pretéritos, que não pertenciam à parte autora, tendo o recorrido que ingressar com ação para ter restabelecida a energia”. (N.U 1001708-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020